Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704143-72.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: ARLENE BUZAHR NOBREGA AGRAVADOS: MARIA DA GLÓRIA SANTANA DE FIGUEIREDO, ALECINDRA MARIA SANTANA DE FIGUEIREDO, CRISTÓVAM MARCELO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. A agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista a procuração juntada no ID no 53122598, retifique-se a autuação para constar como patrono do agravado CRISTÓVAM MARCELO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO apenas os advogados Claudiano Caetano de Alpino, OAB/MT 33.086, e Fernanda Metello de Figueiredo Metelo, OAB/MT 9.112. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026